Tribunal: CARF
Processo: 18186.003742/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003742/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDUARDO DE ALMEIDA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes (frente /verso),
com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativo ao ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 6.184,90, multa de ofício de R$ 4.638,67 e juros de
mora de R$ 3.336,13 (calculados até 29/05/2009).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003742/2009-78
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003742/2009-78

Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 05 e 06 – frente / verso), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de
Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário 2004, Exercício 2005, decorrente de glosa de deduções
indevidas a título de dependentes, de despesas médicas e de pensão alimentícia.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 19/06/2009, anexa às fls 01 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido por
DERAT / SPO / CAC - PAULISTA em 23/06/2009, às fls. 71.
O contribuinte mostra-se inconformado pelo fato de que as intimações expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil foram encaminhadas ao seu antigo endereço, o
que não lhe possibilitou a apresentação de documentação exigida, antes da emissão da
presente notificação, bem como pela intimação efetuada por meio de edital.
O notificado requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em síntese,
que efetuou as deduções conforme estabelece a legislação, bem como entende ser
indevida a dedução a título de dependentes.
Fundamenta seu pedido, por meio de cópias de documentos anexadas às fls. 24 a 67 dos
autos, por meio da impugnação oposta.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
b) nulidade motivada por intimação inválida
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Da admissibilidade do Recurso
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 31/10/2019 (fls. 101-102), após
ciência da Intimação do Resultado do Julgamento da Impugnação (AR, fl. 98), em 25/09/2019
(quarta-feira)
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias findou
em 25/10/2019 (sexta-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 31/10/2019, (protocolo de
fls. 101-102), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003742/2009-78

Dispositivo
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário por
intempestividade na apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 108
DF CARF MF
Original